Tribunal: CARF
Processo: 13603.000838/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.000838/2007-31
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-011.899 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Embargante
COMAU DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2003
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Os embargos declaratórios prestam-se à retificação de omissões, contradições e
obscuridades em Acórdão de Recurso Voluntário, bem como para sanar erros
materiais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo
Regis Venter.

Relatório
Sinteticamente, trata-se de Embargos de Declaração interpostos sob o fundamento
de que apesar deste Colegiado haver acolhido as razões recursais e cancelado o Auto de Infração,
deixou consignado que o recurso voluntário teria sido parcialmente provido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.000838/2007-31
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.899 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.000838/2007-31

O Acórdão sob exame, n.o 3302-008.117, proferido no Processo no
13603.000838/2007-31 foi redigido nos seguintes termos:
“Atento às duas razões postas pela recorrente, não há como não lhe assistir razão, uma
vez que, de fato, o crédito tributário ora discutido nem encontra mais espeque na
obrigação principal que lhe havia dado surgimento, e, de acordo com a atual
jurisprudência do STJ, a denúncia espontânea ocorreu no caso vertente.
Posto isso, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para cancelar o auto
de infração.”
O despacho de Admissibilidade foi redigido nos seguintes termos:
Ressalta-se que o Auto de Infração era relativo à exigência de multa de mora paga a
menor, conforme descrito no relatório do voto.
Destarte, com razão, a embargante, pois o provimento descrito no voto corresponde a
provimento integral e não parcial do recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração opostos pelo
contribuinte, como inominados para sanar o erro material quanto ao provimento integral
do recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
Os embargos são tempestivos, foram admitidos por despacho revestido das
formalidades legalmente exigidas e e a matéria é de competência deste Colegiado, razão pela
qual deve ser conhecido.
2.
Mérito
Partindo-se da premissa de que os Embargos prestam-se ao saneamento de
omissões, contradições e obscuridades, bem como de erro material, e do fato de que o Acórdão
sob exame haver expressamente consignado que foi dado provimento parcial ao pedido da
Recorrente, quando na verdade materialmente o provimento foi integral, é de se dar provimento
aos presentes Embargos Declaratórios para sanar o erro material quanto ao provimento integral
ao Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.899 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.000838/2007-31

Raphael Madeira Abad

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital